Tribunal: CARF
Processo: 13888.903010/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/07/2012
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Estando demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o despacho decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa e onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade.
PEDIDO DE CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, somente são admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais quando do preenchimento da DCOMP. A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão constante do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais fins. Eventual equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo relacionado á discussão da formação do crédito, por não envolver matéria relativa á aferição de liquidez e certeza do direito creditório, não é de competência do CARF, pois a este não cabe conhecer matéria relativa á discussão do débito confessado, sendo que os equívocos referentes a retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos somente é possível mediante revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada pela autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela requerente.
CRÉDITO E DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de juros e multa de mora, calculados na data da entrega da respectiva DCOMP, na forma da legislação de regência. No caso, verificada a higidez do cálculo da compensação efetuada, correta a cobrança do saldo devedor apurado.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903010/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.110 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE AMERICANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/07/2012
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Estando demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o
despacho decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo
proferido por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer
o contraditório e a ampla defesa e onde constam os requisitos exigidos nas
normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em
nulidade.
PEDIDO DE CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, somente são
admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não
houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais quando do preenchimento da DCOMP. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão
constante do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais fins.
Eventual equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo
relacionado á discussão da formação do crédito, por não envolver matéria
relativa á aferição de liquidez e certeza do direito creditório, não é de
competência do CARF, pois a este não cabe conhecer matéria relativa á
discussão do débito confessado, sendo que os equívocos referentes a retificação
ou cancelamento da DCOMP nestes termos somente é possível mediante
revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada pela
autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela requerente.
CRÉDITO E DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de juros e multa de
mora, calculados na data da entrega da respectiva DCOMP, na forma da
legislação de regência. No caso, verificada a higidez do cálculo da
compensação efetuada, correta a cobrança do saldo devedor apurado.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903010/2013-35
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903010/2013-35

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Cuida-se, na espécie, de despacho decisório eletrônico, o qual reconheceu
integralmente o direito creditório pleiteado, de R$ 37.283,27, porém homologou parcialmente a
compensação declarada na Dcomp no 22136.62078.180413.1.3.04-7370, em razão de que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente o débito informado:

Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 12/08/2013, a interessada
apresentou, em 10/09/2013, Manifestação de Inconformidade (fls. 2/10), por meio da qual alega
preliminarmente a nulidade do despacho decisório devido à ausência de fundamentação precisa,
impossibilitando o pleno exercício do direito de defesa.
A seguir, explica que a “não homologação da compensação declarada nos
PER/DCOMP transmitidos em junho/2013 está centrada na utilização dos créditos pleiteados na
compensação dos débitos relacionados nos PER/DCOMP anteriormente transmitidos
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903010/2013-35

(abril/2013), que inclusive consta como homologada nos sistemas da Receita Federal do
Brasil.”
Aduz que o ponto central de sua manifestação de inconformidade reside na
demonstração de que o débito compensado no PER/Dcomp anteriormente transmitido foi
relacionado e formalmente inserido no parcelamento instituído pela Lei no 12.810/2013. Assim,
para aproveitar o crédito apurado em razão dos recolhimentos a maior a título de Pasep e
partindo da premissa de que os débitos anteriormente ofertados à compensação estariam
inseridos no parcelamento da Lei no 12.810/2013, transmitiu em junho de 2013, vários
PER/Dcomp sem que tivesse promovido, por equívoco, o cancelamento do PER/Dcomp
transmitido em abril, cujos débitos informados foram posteriormente incluídos no programa
especial de parcelamento.
Anexa demonstrativo em que aponta o PER/Dcomp anteriormente enviado e sua
situação de fato, vinculando-o ao PER/Dcomp posterior e demais documentos que demonstram a
opção pelo parcelamento.
Requer a realização de diligência a fim de esclarecer questões relevantes ao
deslinde da questão, caso a documentação acostada seja considerada insuficiente.
Diante do exposto, pede que sua defesa seja recebida a fim de que o Despacho
Decisório seja reformado/anulado, culminado com o reconhecimento integral do crédito
pleiteado e a consequente homologação das compensações a ele vinculadas.
À fl. 35 consta Despacho de Encaminhamento, com a informação de que o
presente processo (de débito) está vinculado ao processo de crédito no 13888.902727/2013-60, a
que faz menção o Despacho Decisório, haja vista que não foi possível dar andamento à
Manifestação de Inconformidade no referido processo de crédito uma vez que o crédito foi
totalmente deferido.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Curitiba/PR, nos termos do Acórdão
no 06-70.040, de 03/06/2020 (fls.37/44), que, por unanimidade de votos, concluiu por afastar a
preliminar de nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, nos termos da Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/07/2012
NULIDADES. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. CANCELAMENTO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação ou o cancelamento dos débitos declarados em declaração de compensação
está submetida a procedimentos e parâmetros específicos, sendo incabível o
atendimento de tal pleito em sede de manifestação de inconformidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). DÉBITOS. ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
Os débitos vencidos sofrem a incidência de acréscimos legais (multa e juros de mora),
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903010/2013-35

Estando a discussão do débito compensado afeta apenas ao que determina a legislação
de regência, não sendo necessária qualquer análise documental, torna-se prescindível a
realização de diligência para a solução da controvérsia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls.53/62), no qual, em síntese, repisa as alegações da Manifestação de
Inconformidade, e acrescenta a alegação contra a incidência dos juros e da multa moratória no
patamar de 20%.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 15/10/2020 (fl.50) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/11/2020 (fl. 51) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, com relação ao requerimento de efeito suspensivo ao Recurso
Voluntário, cumpre salientar tratar-se de efeito automático objeto de expressas disposições legais
como o Código Tributário acional (artigo 151, III) e a legislação que regulamenta o Processo
Administrativo Federal Fiscal (art. 33 do Decreto 70.253/72).
II – Da preliminar de nulidade do Despacho Decisório:
Em sede de preliminar, requer a nulidade do despacho decisório, em razão da
ausência de motivação quando do indeferimento da compensação, bem como a violação ao
cerceamento ao direito de defesa da recorrente.
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903010/2013-35

contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
O ato combatido traz em seu bojo todos os elementos necessários à defesa da
interessada, elencando a motivação e a base legal para a homologação parcial da compensação
pleiteada na Dcomp em tela. Nele está inscrito o enquadramento legal da autuação:
“Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN). Art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008”, contendo os demonstrativos dos cálculos e a apuração efetuada pela Autoridade Fiscal.
Ademais, como bem evidenciado pela decisão recorrida, a defesa apresentada
demonstra que a manifestante sabe exatamente contra o que está se defendendo, tendo em vista
que ataca todos os aspectos do despacho decisório e contesta o mérito com propriedade,
demonstrando conhecimento das razões que culminaram com o indeferimento do pedido.
Assim, não padece de nulidade o despacho decisório proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Rejeita-se, a preliminar de nulidade arguida.
III – Do mérito:
Como relatado, o recorrente transmitiu a Dcomp no 22136.62078.180413.1.3.04-
7370 em 18/04/2013, no valor de R$ 37.283,27, com crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de PIS de maio de 2012.
Consta do Despacho Decisório que o crédito postulado foi totalmente deferido, no
entanto, não foi suficiente para compensar integralmente o débito da contribuição para o
PIS/Pasep, do período de apuração de maio de 2012 declarado na Dcomp, a qual foi homologada
parcialmente.
Dessa forma, o litígio estabelecido neste processo administrativo se deu não em
razão do reconhecimento do direito creditório, mas sim porque o crédito, reconhecido em sua
totalidade, foi insuficiente para a quitação do débito informado na Dcomp.
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, o colegiado a quo decidiu pela
manutenção do despacho decisório, sobre os seguintes fundamentos:
Em sua defesa, relata a contribuinte que incluiu no parcelamento, instituído pela Lei no
12.810, de 2013, os débitos do Pasep relativos aos fatos geradores ocorridos até 28 de
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903010/2013-35

fevereiro de 2013, os quais já haviam sido objeto de compensações por meio de Dcomp
transmitidas em abril de 2013. E, para compensar os débitos posteriores a fevereiro de
2013 (que não foram parcelados), transmitiu outras Dcomp em junho de 2013. Nesse
sentido, diz que por algum equívoco na operação do sistema, a Dcomp anteriormente
transmitida (abril/2013) não foi cancelada, fato esse que gerou a afirmação contida no
Despacho Decisório, “de que foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”Afirma que “os PER/Dcomp transmitidos posteriormente devem ser
objeto de homologação (...) eis que o débito compensado nos PER/Dcomp anteriores
está formal e legitimamente incluído no parcelamento instituído pela Lei no 12.810, de
2013.”
Analisando-se a documentação anexada pela manifestante para comprovar seus
argumentos (fls. 11/12), vê-se que, de fato, houve um pedido de parcelamento de
débitos da contribuição para o Pasep (código 3703) dos períodos de apuração de junho a
dezembro de 2012, recepcionado pela ARF/Americana em 11/06/2013.
Na presente defesa, o que pretende a contribuinte, e isso fica claro em sua
argumentação, é cancelar a Dcomp em litígio, por meio de manifestação de
inconformidade, a fim de deslocar o crédito para a compensação de outro débito
mediante a transmissão de outra Dcomp, haja vista o parcelamento do débito declarado
na Dcomp sob análise. Contudo, além de que tal pretensão não pode ser contemplada
em sede de contencioso administrativo, é imprescindível destacar que o débito da
contribuição para o Pasep, declarado na Dcomp que ora se analisa (maio de 2012), não
foi incluído no alegado parcelamento, o que torna insustentável a sua argumentação.
Na Dcomp sob análise, transmitida em 18/04/2013, a contribuinte pretendeu compensar
débito do Pasep (3703) de maio de 2012, no valor principal de R$ 36.139,99. Cabe
lembrar, todavia, que, a partir de 1o de outubro de 2002, a extinção do crédito tributário
por compensação, somente se verifica no momento da entrega da DCOMP, a teor do art.
74, §§ 1o e 2o da Lei 9.430 de 27 de dezembro, com a alteração dada pela Medida
Provisória no 66/2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Como a Dcomp só foi enviada em 18/04/2013, apenas nessa data é que se efetivou a
compensação.
Entretanto, a análise da compensação não se resume ao confronto dos montantes
originais dos débitos e dos créditos utilizados na Dcomp, pois, por previsão legal,
ambos os valores estão sujeitos a atualizações até a data da entrega da declaração.
Quanto à valoração dos débitos e créditos, o art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012, vigente na época da entrega da declaração de
compensação, determinava que na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os
créditos serão valorados na forma prevista nos artigos 83 e 84 e os débitos sofrerão
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da declaração de compensação.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903010/2013-35

“Art. 43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 83 e 84 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega
da Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
(...)
Art. 83. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o
acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente,
e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
(...)
II – houver a entrega da Declaração de Compensação ou for efetivada a
compensação na GFIP;
§ 1o No cálculo dos juros Selic de que trata o caput, observar-se-á, como termo
inicial de incidência:
III – na hipótese de pagamento indevido ou a maior:
(...)
c) o mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado depois de 31
de dezembro de 1997;ou
(...)”
Conquanto a IN RFB no 1.300/2012 tenha sido posteriormente revogada, as regras
acima permaneceram na Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017,
atualmente vigente.
Por sua vez, o art. 61 da Lei no 9.430/1996, dispõe sobre os débitos quitados com atraso:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
No caso presente, tem-se que o crédito objeto da compensação que foi reconhecido tem
valor original de R$ 37.283,27, tendo sido recolhido em 25/07/2012. Como a Dcomp foi
transmitida em 18/04/2013, deve-se corrigir o crédito original aplicando-se juros Selic
acumulados entre o mês subsequente ao do pagamento (agosto/2012) e o mês anterior
ao da entrega da Dcomp (março/2013), mais juros de 1% no mês da entrega da Dcomp
(abril/2013), o que totaliza uma correção de 5,58%, chegando a um crédito atualizado
de R$ 39.363,68:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903010/2013-35

Já sobre os débitos compensados após o vencimento, devem incidir juros de mora
correspondentes aos juros Selic acumulados do mês subseqüente ao do vencimento até a
do mês anterior ao da entrega da DCOMP e de 1% no mês da entrega da DCOMP.
Além de incidir a multa de mora, no percentual de 20%.
Em suma, como se vê no Demonstrativo da Compensação a seguir, na data da
transmissão da Dcomp, o valor total do crédito da contribuinte somava R$ 39.363,68 e o
valor total do débito, vencido em 25/06/2012 (PA maio/2012) somava R$ 45.630,35,
sendo o crédito existente insuficiente para compensar o débito, restando o saldo devedor
de R$ 4.963,31 – tal como consta no Despacho Decisório:

Como muito bem pontuado pela decisão de piso (as quais subscrevo as razões
tecidas, adotando-as como razão complementares de decidir, com forte no § 1o do art. 50 da Lei
no 9.784, de 1999) ao analisar a documentação anexada pelo recorrente às fls 11/12, verificou
que de fato houve um pedido de parcelamento de débitos da contribuição ao PIS/Pasep, realizado
na data de 11/06/2013, entretanto, os valores se referem aos períodos de apuração de junho a
dezembro de 2012 e os débitos declarados na Dcomp que o contribuinte alega que foi objeto de
parcelamento são de maio de 2012, ou seja, não incluído no parcelamento, o que torna
insustentável a sua argumentação.
Oportuno ressaltar nesse ponto, que o recorrente não se insurgiu contra essa
informação posta no acórdão, se limitando a alegar que se valeu para a compensação dos valores
e da boa-fé quando da adesão ao parcelamento e respectivo adimplemento, sem a devida
comprovação da quitação dos débitos.
Ainda, nos termos da IN SRF no 1300, de 20/11/2012 (vigente na data dos fatos),
a partir de expressa previsão do §14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, para a regulamentação da
matéria, em seu art. 93, prevê a competência da RFB quanto ao cancelamento de pedido de
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903010/2013-35

compensação, desde de que se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento:
CAPÍTULO XII DA DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO
DE RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE COMPENSAÇÃO
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do
pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Portanto, está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a retificação
ou cancelamento de solicitação de compensação, de sorte que não há qualquer amparo normativo
no sentido de atribuir competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou às
delegacias de julgamento da RFB para a realização de retificação ou cancelamento de
declarações apresentadas pelo contribuinte.
É o que preceitua a Portaria MF no 203 de 17/05/2012:
Art. 302. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades
relacionadas com a gerência e a modernização da administração tributária e aduaneira e,
especificamente:
I - decidir sobre a revisão de ofício, a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inclusive quanto aos créditos tributários lançados, inscritos ou não em
Dívida Ativa da União;
(...)
XI - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações; (grifo-se)
Mesmo preceito permanece vigente na atual portaria vigente MF No 430, de 09 de
Outubro de 2017:
Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização (Defis), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior
(Delex), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior
(Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
de São Paulo e de Belo Horizonte (Demac) compete, no âmbito da respectiva jurisdição,
no que couber, gerir e executar as atividades de fiscalização, de controle aduaneiro, de
tecnologia e segurança da informação, de comunicação social, de programação e
logística e de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
I - processar lançamentos de ofício, imposição de multas e outras penalidades previstas
na legislação tributária, aduaneira e correlata, bem como as correspondentes
representações fiscais;
II - executar o arrolamento de bens e direitos e representar para a propositura de medida
cautelar fiscal;
III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo; (grifo-se)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903010/2013-35

Resta claro que a competência para decidir sobre cancelamento ou retificação de
declarações é da Delegacia da RFB que jurisdiciona o contribuinte, não podendo nem a DRJ e
nem este CARF tratar do tema, como restou decidido em outros processos também de autoria do
recorrente, em que foi prolatado Acórdão paradigma no 3301-009.579, proferido pela 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, na sessão de 27/01/2021. Nesse processo, discutiu-
se a mesma matéria ora debatida (inexistência de crédito em litígio e tratar da incompetência da
DRJ para cancelar ou retificar PER/DCOMP). Vejamos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2010
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO
Em casos de erros de preenchimento de declarações de compensação, inclusive nas
informações sobre a origem do crédito e dados do DARF ou da DCOMP a ser
retificada, compete ao contribuinte realizar a retificação da DCOMP para regularizar o
erro. Proferido o despacho decisório não homologando o crédito, em decorrência do
erro de preenchimento, caberia ao interessado pedir revisão de ofício na própria
delegacia. Não compete ao CARF fazer essa revisão.
A manifestação de inconformidade é peça de defesa utilizada para instaurar
contraditório em processo administrativo em que se discute crédito pleiteado em
pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação. Nos termos do artigo 74, § 9o
da Lei no 9.430/1996, o escopo meritório da manifestação de inconformidade é restrito à
discussão do crédito. Se não houver crédito em litígio, o recurso não pode ser
conhecido, pois não seguirá o procedimento do Decreto 70.235/1972.
Registre-se, ainda, como bem fundamento pela DRJ, em relação aos débitos
compensados após o vencimentos, sofrem a incidência de juros e multa de mora, calculados na
data da entrega da respectiva DCOMP, na forma da legislação de regência (art. 61 da Lei no
9.430/1996). No caso, verificada a higidez do cálculo da compensação efetuada, correta a
cobrança do saldo devedor apurado.
Além do mais, a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa não prospera,
por ingressar tal argumento na trilha da suposta inconstitucionalidade de seu suporte legal, art.
61 da Lei no 9.430/1996, o que atrai a incidência no caso do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, e
da Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, resulta notória a impossibilidade de que seja acolhida a pretensão do
recorrente.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903010/2013-35

Fl. 77
DF CARF MF
Original